Tribunal: STF
Processo: HC 184462
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Há fundamentação idônea para a manutenção da constrição antecipada dos réus, em razão da reiteração delitiva, conforme destacado pelo acórdão recorrido – Caio Henrique Amaral Vieira já foi condenado pela prática de furto e roubo, enquanto Diego Monguini da Silva possui condenações pela prática de tráfico de drogas, restando incabível a concessão deste remédio constitucional para mantê-los livres, vez que, diante das circunstâncias de que se reveste o caso, procedeu legalmente a autoridade apontada como coatora ao sentenciar negando-lhes o direito de apelar em liberdade. 3. Recurso em habeas corpus improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes – presos desde 07.02.2019 – foram condenados à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, “[a]lém da medida ser flagrantemente desproporcional, os recorrentes já completaram o tempo exigido para a progressão para o regime aberto, estando em vias de completar o tempo de livramento condicional para o caso de reincidentes, que aqui é de ½ da pena”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, tal como assentou o STJ, “[h]á fundamentação idônea para a manutenção da constrição antecipada dos réus, em razão da reiteração delitiva, conforme destacado pelo acórdão recorrido – (…) já foi condenado pela prática de furto e roubo, enquanto (...) possui condenações pela prática de tráfico de drogas, restando incabível a concessão deste remédio constitucional para mantê-los livres, vez que, diante das circunstâncias de que se reveste o caso, procedeu legalmente a autoridade apontada como coatora ao sentenciar negando-lhes o direito de apelar em liberdade”.
    10. Quanto ao mais, a alegação de que os pacientes possuem os requisitos necessários à progressão de regime, “estando em vias de completar o tempo de livramento condicional”, não foi apreciada pelas instâncias de origem (TRF da 3ª Região e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 27 de abril de 2020.
          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator